Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MEATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, combinado com 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, depois de, junto com terceiro não identificado, realizar cinco saques em caixas eletrônicos, num total de cinco mil oitocentos e quarenta reais, com o cartão bancário subtraído de vítima idosa, que o guardava junto com a senha anotada em papel, prevalecendo-se das relações de confiança trabalhando como diarista na sua casa.

2 Caracteriza-se o abuso de confiança quando o furto é praticado por empregada da residência que desfruta da confiança plena dos patrões, e tinha acesso facilitado às suas posses. A unidade de desígnios e divisão de tarefas com terceiro não identificado foram comprovadas pelas imagens da agência bancária que o retratam efetuando saques em sequência, bem como outros quatro saques praticados pela ré nos dias seguintes usando o mesmo cartão e senha.

3 É aceito pela jurisprudência o aumento de até um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato para cada circunstância judicial. A confissão espontânea prepondera sobre a agravante de crime praticado contra idoso, devendo a pena sofrer redução mitigada. A regra de soma aritmética das penas de multa, prevista no artigo 72, do Código Penal, não se aplica na continuidade delitiva.

4 Apelação parcialmente provida.